Tribunal: TJSP
Processo: 1008161-96.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de motocicleta. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Com razão em parte. Preliminar. Inovação indevida. O autor, em sua petição inicial, expressamente delimitou a obrigação contratual que pretendia controverter, qual seja, apenas a abusividade da taxa de juros e a ilegalidade na cobrança da tarifa de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de motocicleta. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Com razão em parte. Preliminar. Inovação indevida. O autor, em sua petição inicial, expressamente delimitou a obrigação contratual que pretendia controverter, qual seja, apenas a abusividade da taxa de juros e a ilegalidade na cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista. Deste modo, é vedado à parte inovar em sede recursal. Assim, não cabe nesta via recursal a alegação de ausência de expressa pactuação da capitalização de juros e da não utilização da tabela Price, sob pena de cerceamento do direito de defesa da financeira ré, supressão de instância e violação do princípio da congruência. Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova de sua efetiva realização. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Cobrança que deve ser afastada, com devolução simples da quantia paga a título de seguro de proteção financeira. Sucumbência mínima da financeira ré. Manutenção da condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para determinar a devolução simples do seguro prestamista.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008161-
96.2017.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante SERGIO DOS
SANTOS SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008161-96.2017.8.26.0127 -Voto no 20988
2
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de
crédito bancário para aquisição de motocicleta. Sentença de
improcedência. Apelo do autor. Com razão em parte. Preliminar.
Inovação indevida. O autor, em sua petição inicial, expressamente
delimitou a obrigação contratual que pretendia controverter, qual
seja, apenas a abusividade da taxa de juros e a ilegalidade na
cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista.
Deste modo, é vedado à parte inovar em sede recursal. Assim, não
cabe nesta via recursal a alegação de ausência de expressa
pactuação da capitalização de juros e da não utilização da tabela
Price, sob pena de cerceamento do direito de defesa da financeira
ré, supressão de instância e violação do princípio da congruência.
Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo
incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de
contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente,
tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor
pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de
ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em
aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Juros
abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros
remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos
bancários. Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de
prova de sua efetiva realização. Questão pacificada por meio do
Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Seguro de proteção
financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar
com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada.
Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso
Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Cobrança que deve ser
afastada, com devolução simples da quantia paga a título de seguro
de proteção financeira. Sucumbência mínima da financeira ré.
Manutenção da condenação do autor ao pagamento dos ônus
decorrentes da sucumbência. Honorários recursais não fixados.
Apelo parcialmente provido, apenas para determinar a devolução
simples do seguro prestamista.
VOTO n° 20988
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional de contrato bancário proposta
por Sergio dos Santos Santana em face de Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S. A. Alega o autor, quanto aos fatos, que “Aos 17/01/2017, o
Autor firmou contrato de financiamento com o Réu para a aquisição do veículo
HONDA XRE 300, cujo valor inicial foi avaliado pelo Réu em R$ 15.950,00
(...). Assim, financiou o valor do bem em 48 parcelas de R$ 702,54 (...), de
maneira que pagará, ao final do ajuste, R$ 33.721,92 (...) pelo crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008161-96.2017.8.26.0127 -Voto no 20988
3
recebido. Contudo Excelência, verifica-se o ajuste está eivado de ilegalidades
e abusividades: a) a taxa de juros anual foi fixada em 53,80%; b) a taxa de
juros mensal foi fixada em 3,60%; c) houve cobrança de registro de contrato
no valor de R$ 120,03; d) houve cobrança de seguro prestamista no valor de
R$ 570,00; À luz de todas essas abusividades, é evidente que o Réu violou
diversos direitos do Autor previstos na Constituição Federal, no Código de
Defesa do Consumidor e em outros diplomas legais vigentes. O Autor sofre
com as altas parcelas do financiamento e praticamente compromete sua renda
para efetuar o pagamento do ajuste, de maneira que se faz urgente a
antecipação dos efeitos da tutela para reduzir as parcelas, adequando-as ao
patamar justo. Ressalte-se também que o Autor em caso de inadimplência
pode sofrer com a perda integral da posse do veículo e das parcelas que já
foram pagas, em virtude das cláusulas de adesão impostas unilateralmente
impostas pelo Réu. Assim sendo, não restou outra alternativa ao Autor senão
pedir socorro ao Poder Judiciário, para obter a justa tutela de seus direitos”
(fls. 01/02). À vista disso, pugna pela “procedência da demanda para: b.1)
declarar a inexigibilidade do seguro prestamista cobrado indevidamente e
promover a repetição do indébito de R$ 570,00 (...) em favor do Autor, com
correção monetária desde a assinatura do contrato e juros a partir da citação;
b.2) declarar a inexigibilidade da tarifa de registro de contrato (R$ 120,03)
promovendo-se a repetição de indébito deste valor com correção monetária
desde a assinatura do contrato e juros a partir da citação; b.3) adequar as
taxas de juros do contrato a 1,45% ao mês e 12,90% ao ano, promovendo-se
a repetição do indébito da quantia paga a maior ao Autor; b.4)
alternativamente, a compensação entre os valores recebidos a título de
repetição de indébito pelo Autor e eventual saldo devedor do contrato” (fls.
15). Atribuiu à causa o valor de R$ 690,03 (fls. 16).
Sobreveio
sentença
a
fls.
110/115
julgando
improcedentes os pedidos e condenando o demandante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008161-96.2017.8.26.0127 -Voto no 20988
4
Apela o autor (fls. 118/157) pleiteando a reforma da r.
decisão alegando, em resumo, (A) aplicação o Código de Defesa do
Consumidor; (B) abusividade da taxa de juros e da sua capitalização; (C)
ilegalidade na utilização da tabela Price; e (D) que deve haver devolução em
dobro dos valores cobrados a título de tarifas.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 161/184). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser o recorrente beneficiário da
gratuidade processual (fls. 38).
No mais, a r. sentença recorrida merece ser mantida em
parte.
O autor, ora apelante, apresentou recurso com algumas
razões vagas e genéricas.
Lembro não ser suficiente o apelante pleitear, em grau de
recurso, algo como a revisão de todas as ilegalidades ocorridas, ou mencionar
que reitera os pedidos feitos na exordial (ou contestação).
Nesta via recursal, é necessário que o recorrente impugne
especificamente a sentença, indicando quais dos seus pontos pretende ver
reapreciados pelo Tribunal, destacando com clareza, uma a uma, as teses que
aqui devem ser analisadas.
Não o fazendo, seu recurso não tem como ser apreciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008161-96.2017.8.26.0127 -Voto no 20988
5
em tais tópicos, conforme artigo 932, inciso III, do CPC1. Defender o contrário
inviabilizaria ao Juízo ou ao Tribunal o cumprimento da regra contida no artigo
489, § 1o, inciso IV, do mesmo diploma legal2.
Além disso, no tocante à capitalização dos juros e a
utilização da tabela Price, observa-se que não há pedido expresso do
recorrente, em sua exordial, relativo a estes pontos.
Ora, o recorrente, em sua petição inicial, expressamente
delimitou a obrigação contratual que pretendia controverter apenas a
abusividade da taxa de juros (mensal e anual) e a ilegalidade na cobrança da
tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista.
Deste modo, é vedado à parte inovar em sede recursal.
Assim, não cabe nesta via recursal a alegação de ausência
de expressa pactuação da capitalização e da não utilização da tabela Price, sob
pena de cerceamento do direito de defesa da financeira ré, ora apelada,
supressão de instância e violação do princípio da congruência.
Cingir-se-á a controvérsia recursal, portanto, à aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, à abusividade da taxa de juros (mensal e
anual) e a ilegalidade na cobrança da tarifa de registro de contrato e do
seguro prestamista. Estas foram as únicas teses fundamentadas
concretamente extraídas das razões de apelação.
Pois bem.
1 CPC, art. 932 - Incumbe ao relator: I (...); II (...); III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
2 CPC, art. 489, § 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que: I (...); II (...); III (...); IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos ...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008161-96.2017.8.26.0127 -Voto no 20988
6
Aqui, da análise do documento de fls. 27/30, depreende-
se que as partes firmaram, em 17.01.2017 (fls. 27), uma cédula de crédito
bancário para o financiamento de uma motocicleta, a ser paga em 48
prestações mensais no valor de R$ 702,54, com juros pré-fixados de 3,34%
ao mês e 48,24% ao ano (custo efetivo total: 3,60% ao mês e 53,80% ao
ano).
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos termos
da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar,
automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. A regra é se
cumprir o ajustado, salvo situações excepcionalmente verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão das
cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, mesmo tendo firmando o
instrumento sem qualquer vício de consentimento ou comprovação de fato
superveniente imprevisível, não havendo o que se falar em aplicação inflexível
do princípio do pacta sunt servanda.
Observa-se, ainda, que o instrumento firmado foi redigido
de maneira clara, com tamanho de fonte compatível e com quadro que
permite o consumidor saber exatamente o custo efetivo total da operação e o
que esta sendo cobrado.
Deste modo, sob tal prisma, não há violação às regras
consumeristas que levem à nulidade.
Prosseguindo, não prospera a alegação de abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008161-96.2017.8.26.0127 -Voto no 20988
7
das taxas de juros. Neste sentido, dispõe a Súmula no 382 do STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.
Além disso, sobre a matéria analisada, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art.
406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto (REsp No
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 22.10/2008).
No mais, não há que se falar em abuso capaz de justificar
o prevalecimento da “taxa média”, eis que, na espécie, além de haver
previsão expressa e clara da taxa pactuada, esta devidamente informada ao
consumidor, não se constata abuso ou manifesta disparidade capaz de
justificar qualquer alteração para menor nos moldes unilaterais postulados na
exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008161-96.2017.8.26.0127 -Voto no 20988
8
A abusividade só pode ser reconhecida em matéria de
juros desde que se demonstre de maneira analítica uma expressiva e sensível
disparidade das taxas aplicadas por um particular agente financeiro em dada
operação frente às contemporâneas taxas médias de mercado, o que não
ocorreu na hipótese vertente.
E nem se alegue eventual cerceamento do direito de
defesa com a não realização de prova pericial. Ora, o apelante poderia
simplesmente ter colacionado ao feito, junto com sua petição inicial,
documento emitido pelo Banco Central demostrando quais seriam as taxas de
juros praticadas por outras instituições financeiras para a mesma
operação, o que seria apto a demostrar às contemporâneas taxas médias de
mercado.
Neste ponto, destaca-se que o documento de fls. 34/37
não serve para comprovar a abusividade da taxa de juros praticada pela
financeira recorrida, pois se refere apenas à evolução da taxa Selic, que não é
aplicável na hipótese vertente.
Desse modo, não prosperam as alegações do apelante.
Sobre a exigência de tarifas e serviços bancários,
cumpre ressaltar que tal questão foi pacificada no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo (REsp no 1.255.573/RS), no qual restou firmado que, nos
contratos celebrados a partir de 30.04.2008, há possibilidade de exigir o
pagamento de tarifas e serviços, desde que previstas contratualmente e
autorizadas pelo BACEN (Resolução CMN no 3.518/2007, Circular BACEN no
3.371/2007 e Resolução CMN no 3.919/2010).
No que concerne às tarifas de registro de contrato, a
questão se encontra pacificada conforme julgamento do Recurso Especial
Repetitivo (REsp no 1.578.553/SP), que assim dispôs:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008161-96.2017.8.26.0127 -Voto no 20988
9
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008161-96.2017.8.26.0127 -Voto no 20988
10
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva,
em
cada
caso
concreto.
3.
CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Resp
no
1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; j.
28/11/2018 sem destaques no original).
In casu, no tocante à tarifa de registro de contrato (R$
120,03 fls. 27 e 30), aludida exigência não se revela abusiva, porquanto há
prova de efetiva prestação do serviço inerente, conforme se observa a fls. 19
e 33 no CRLV. Tal documento comprova que o serviço de registro de contrato
fora prestado, pois consta a observação: “ALIENACAO: AYMORE CRED FIN INV
SA”.
Vale destacar que o montante cobrado para o registro do
contrato (R$ 120,03), também não se mostra abusivo tendo em vista o valor
do bem (R$ 15.950,00 fls. 27).
Em relação ao seguro prestamista, ao custo de R$
570,00 (fls. 27, 30 e 32) a questão foi analisada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos, nos seguintes termos:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008161-96.2017.8.26.0127 -Voto no 20988
11
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame,
condenando-se
porém
a
instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de
comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008161-96.2017.8.26.0127 -Voto no 20988
12
financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa
com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação
da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp
1639259/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018
sem destaques no
original).
No caso em tela ficou configurada a venda casada com
relação ao seguro de proteção financeira, uma vez que o seguro é garantido
pela Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S. A., CNPJ no
87.376.109/0001-06 (fls. 32) e compõe o mesmo grupo econômico da
instituição financeira recorrida, o que confirma a abusividade em razão da
ausência de liberdade de escolha do apelante em contratar seguradora que
melhor lhe convinha.
Em outras palavras, inexiste comprovação de que foi
possibilitada ao apelante a escolha da seguradora que melhor atendesse aos
seus interesses.
Além disso, os elementos de convicção constantes do feito
revelam que a recorrida promoveu venda casada de contrato de seguro ao
apelante, prática esta vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39,
I, da Lei no 8.078/1990).
Ora, não prospera a alegação de que o recorrente
contratou o seguro de forma espontânea, tendo em conta que o valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008161-96.2017.8.26.0127 -Voto no 20988
13
prêmio do seguro (R$ 570,00) integra o valor total do financiamento. Tal
conclusão advém do fato de que o contrato de seguro se reveste, na verdade,
de garantia do empréstimo contraído pelo apelante. Afinal, essa é a natureza
do seguro prestamista, no qual a beneficiária é a própria instituição financeira
recorrida, que na hipótese da ocorrência do fato previsto no contrato do
seguro, receberá o valor da indenização.
Desse modo, de rigor o reconhecimento da nulidade das
cláusulas que impuseram a cobrança do seguro de proteção financeira, com a
consequente condenação da financeira recorrida a devolver a quantia de R$
570,00.
A restituição deve ser na forma simples, e não em dobro,
tendo em vista a inexistência de má-fé na cobrança estribada em cláusula
contratual. A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência
pacífica sobre a questão, a saber:
CONTRATO
BANCÁRIO.
COBRANÇAS
INDEVIDAS.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL A REPETIÇÃO DO
INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.
1.- Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, a
repetição será na forma simples quando não existir má-fé
do credor ou o encargo tenha sido objeto de controvérsia
judicial. Precedentes.
2.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
09/08/2011,
DJe
22/08/2011).
AGRAVO REGIMENTAL - DEVOLUÇÃO EM DOBRO -
DECLARAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
DE
ENCARGOS
INSERIDOS NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - MÁ-FÉ -
AUSÊNCIA
-
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008161-96.2017.8.26.0127 -Voto no 20988
14
PREQUESTIONAMENTO - INEXISTÊNCIA - SÚMULAS 282 E
356/STF
-
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA
-
IMPROVIMENTO.
1.- No que se refere à devolução em dobro, já
decidiu esta Corte que a declaração de ilegalidade
da cobrança de encargos insertos nas cláusulas
contratuais, ainda que importe a devolução dos
respectivos valores, não enseja a repetição em
dobro do indébito, diante da inequívoca ausência de
má-fé. Este entendimento estriba-se no argumento de
que a consecução dos termos contratados, a considerar a
obrigatoriedade que o contrato encerra, vinculando as
partes contratantes, não revela má-fé do fornecedor,
ainda, que, posteriormente, reste reconhecida a ilicitude
de determinada cláusula contratual (REsp 1.060.001/DF,
Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 24.2.2011). Assim sendo,
com o não reconhecimento da má-fé pelo Tribunal de
origem, não há que se falar em condenação à devolução
em dobro de valores.
2.- A questão relativa à inversão do ônus da prova quanto
à demonstração da cobrança da comissão de permanência
não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido,
carecendo, portanto, do necessário prequestionamento
viabilizador do Recurso Especial. Tampouco tal matéria foi
arguida nos Embargos de Declaração interpostos na
origem. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido
de que as normas legais tidas por violadas não debatidas
no Acórdão Recorrido devem ser argüidas por meio de
Embargos de Declaração, ainda que a contrariedade tenha
surgido no julgamento do próprio Acórdão. Ausentes os
Embargos, incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal. Ressalte-se, ainda, que esta Corte
firmou entendimento no sentido de que o requisito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008161-96.2017.8.26.0127 -Voto no 20988
15
prequestionamento,
que
viabiliza
a
abertura
desta
instância especial, aplica-se mesmo às matérias de ordem
pública. Precedentes.
3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz
de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios
fundamentos.
4.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 320.191/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe
21/06/2013 sem destaque no original).
Outrossim, para fins de restituição ou compensação, a ser
apurada na fase de cumprimento de sentença ou liquidação, fica estabelecido
que o valor indevidamente exigido seja corrigido monetariamente a partir do
desembolso, em conformidade à Tabela Prática de Atualização de Débitos
Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com juros de mora
de 1% ao mês desde a citação, por ser a responsabilidade contratual.
Deste modo, o apelo do autor deve ser parcialmente
provido apenas para determinar a devolução simples do seguro prestamista
(R$ 570,00).
Tendo em vista a sucumbência mínima da financeira ré,
nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, de rigor
a manutenção da condenação do autor ao pagamento integral dos ônus
decorrentes da sucumbência, tal como fixado na r. sentença e respeitado os
benefícios da justiça gratuita.
Não há o que se falar, contudo, em majoração dos
honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11 do CPC, uma vez que o
escopo desta regra, além de remunerar o trabalho do advogado em grau
recursal, é evitar a interposição de recursos protelatórios e/ou infundados e,
no caso em tela, houve parcial provimento do apelo do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008161-96.2017.8.26.0127 -Voto no 20988
16
Em outras palavras, não se mostra razoável majorar a
verba honorária que o autor arcará se seu apelo foi parcialmente provido,
havendo sucumbência parcial neste segundo grau.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Assim, não há o que se falar em
violação ao artigo 489, §1o do diploma processual.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)